Tribunal: TJES
Processo: 0012887-77.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012887-77.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAGNO BARBOSA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0012887-77.2021.8.08.0035

APELANTE: MAGNO BARBOSA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180,
CAPUT,
DO CP). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
PROVAS SUFICIENTES
. INVIABILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra a r. Sentença de 1º grau que entendeu por bem condená-lo pela prática do crime capitulado no artigo 180, caput, do Código Penal Brasileiro, sendo aplicada a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa em regime aberto.

2. Defesa requer a absolvição, sustentando a não constituição do fato a infração penal ou, subsidiariamente, a absolvição por ausência de provas suficientes para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão controvertida consiste em definir se há elementos suficientes para comprovar a ciência do apelante acerca da origem ilícita do aparelho celular apreendido em sua posse, justificando a manutenção da condenação por receptação, ou se deve ser reconhecida absolvição em caso de ausência de dolo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade do crime restou comprovada por meio do Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão, interrogatório judicial, os quais confirmam que o apelante teria comprado o aparelho celular por meio do aplicativo OLX.

5. A autoria delitiva é evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, que identificaram sinais de que o aparelho em posse do apelante se tratava de crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Manutenção da condenação pelo crime de receptação qualificada, nos termos do artigo 180, caput, do Código Penal Brasileiro, sendo aplicada a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa em regime aberto.

Tese de julgamento
:

7. “Para a configuração do crime de receptação (art. 180, do CP), exige a prova direta do dolo, bastando a demonstração de elementos objetivos que evidenciem que o agente tem a certeza saber da origem ilícita do bem.”

8. “A aquisição de aparelho celular por preço muito inferior ao de mercado, sem documentos comprobatórios da transação, constitui indício suficiente para afastar a tese de afastar o entendimento de que o réu tinha total ciência da origem ilícita do aparelho celular apreendido em seu poder.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
Código Penal, art. 180 Código de Penal.

Jurisprudência relevante citada
:

AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0012887-77.2021.8.08.0035

APELANTE: MAGNO BARBOSA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de apelação interposta por
MAGNO BARBOSA DE SOUZA
, contra a r. Sentença de 1º grau que entendeu por bem condená-lo pela prática do crime capitulado no artigo 180, caput, do Código Penal Brasileiro, sendo aplicada a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa em regime aberto.

Nas razões de apelação apresentadas às fls. 130/135, a Douta Defesa do Apelante irresignada com o decreto condenatório proferido em seu desfavor
pleiteia pela reforma da sentença em relação à condenação do réu
.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas pelo desprover do recurso (Fls.116/119).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem.

Em percuciente análise das razões recursais, vislumbro que
n. Defesa requer a absolvição
do
réu pelo crime de receptação, sob alegação de ausência de provas suficientes para embasar o édito condenatório.

Segundo a Douta Defesa, as provas colacionadas aos autos não foram suficientes para demonstrar com segurança que o Apelante foi o autor do crime sub examine, mormente diante da fragilidade dos depoimentos colhidos em fase instrução criminal, de modo que se impõe neste caso o princípio do
in dubio p
ro
reo
.

Contudo, em que pese o esforço defensivo, as provas encartadas ao procedimento evidenciaram a conduta positiva do Apelante, face ao crime perpetrado, como demonstraremos a seguir.

Ademais, vale ressaltar que a
materialidade delitiva
está demonstrada através do Auto de Prisão cm flagrante delito às fls. 05; Boletim Unificado às fls. 08/11 e 12/14; Auto de Apreensão às fls. 27; Auto de Restituição Às fls. 28 e 30, sem prejuízo dos demais elementos colacionados aos autos.

Do mesmo, a
autoria
do crime em apreço está amplamente evidenciada através da prova testemunhal, ora corroborada pelos demais elementos constantes nos autos.

Dessa forma, diante do teor das declarações prestadas em fase investigativa, às folhas 16/17, pelo SD/PMES Allan Cardoso Santana, que descreveu pormenorizadamente a ação delitiva do Apelante, vejamos:

"QUE APÓS ACIONAMENTO DO CIODES, PROSSEGUIU COM O APOIO DA RP 4II (SD RENAN E SD MENEGUELLI) À AVENIDA BEIRA MAR, BAIRRO DOM JOÃO BATISTA. P(.)IS . SEGUNDO INFORMAÇÕES DO ('IODES, INDIVÍDUOS ESTARIAM USANDO UM BAR COMO PONTO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES: QUE AS GUARNIÇÕES LOCALIZARAM UM BAR ONDE HAVIA DIVERSOS INDIVÍDUOS. COMO CITADO NA DENUNCIA, SENDO DADO VOZ DE ABORDAGEM QUE Foi PRONTAMENTE ACATADA POR TODOS: QUE FOI VERIFICADO OS NOMES DOS ABORDADOS E NENHUM COM MANDADO DE PRISÃO; QUE FORAM REALIZADAS BUSCAS PELO LOCAL E NENHUM MATERIAL Ilícito FOI ENCONTRADO, AO VERIFICAR OS NÚMEROS DE IMEI DOS APARELHOS CELULARES, FOI CONSTATADO QUE O APARELHO QUE ESTAVA EM POSSE DE MAGNO BARBOSA DE SOUZA POSSUI UMA RESTRIÇÃO DE FURTO OU ROUBO BU: 37202404: QUE NA OCASIÃO, MAGNO) ALEGOU QUE O APARELHO SERIA DE SUA NAMORADA, INFORMANDO NOME DELA COMO THAMIRIS; QUE DIANTE DA SITUAÇÃO() FOI DADO VOZ DE PRISÃO A MAGNO SENDO ENTÃO CONDUZIDO NO COMPARTIMENTO DE SEGURANÇA SEM O USO DE ALGEMAS PARA SER APRESENTADO NA 2 DELEGACIA REGIONAL SEM LESÕES APARENTES.'

Vale ressaltar que os depoimentos prestados por Policiais Militares têm total credibilidade, conforme ampla jurisprudência, amparada pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRITNÃO CONHECIDO.
1.2.3.4.
Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha:
AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. 6.

Ademais, durante seu interrogatório judicial, colhido às fls. 113/114, o acusado negou ter ciência da procedência ilícita do aparelho celular, sob alegação de que o comprou através do site OLX, sem receber nota fiscal ou verificar o IMEI.

Entretanto, em que pese o esforço defensivo, para a configuração do delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal,

imprescindível que haja dolo direto
, isto é, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime.

No caso, a negativa de autoria por parte do acusado
não encontra amparo nas provas carreadas no caderno processual
, e, portanto, não possuí o condão de afastar o entendimento de que o réu tinha total ciência da origem ilícita do aparelho celular apreendido em seu poder, e mesmo assim optou por tirar proveito dele.

Portanto, após análise minuciosa das razões apresentadas e dos elementos constantes nos autos, conclui-se,
que
não há elementos válidos que justifiquem a modificação da sentença
, devendo esta ser mantida em todos os seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos
E NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________